Tribunal: STF
Processo: Rcl 73657
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Plantavert Comércio de Insumos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020642-45.2020.5.04.0102, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e RE 606.003 (Tema n. 550/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica, para prestação de serviços de representação comercial. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Diz a recorrente que, em síntese, a sentença é ilegal e inconstitucional, porque não diferenciou os dois tipos de relações, e mais, reconheceu vínculo de emprego entre a reclamante e a PLANTARVET no período 03.07.2018 até 06.03.2019 em que era empregada da 2ª Reclamada GBA, sem que sequer existisse pedido inicial de anulação dessa relação e sem que haja qualquer ilegalidade na terceirização de atividade de promoção de vendas, não reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a relação comercial entre a reclamante e a PLANTARVET no período de 01.03.2019 até 31.01.2020, e, ainda, não observou a confissão da autora quanto a ter sido ela quem teve a iniciativa (porque ganharia mais) de candidatar-se para trabalhar como pessoa jurídica para executar atividade de representação comercial, cuja natureza da relação foi definida como comercial pelo STF, o que afasta a possibilidade jurídico-legal de um Juiz trabalhista dizer ser natureza outra, especialmente no caso concreto. Não concorda com o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Analiso.



    Não há ilegalidade nem inconstitucionalidade na sentença, muito menos incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, tendo em vista que a reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego, o que atrai a competência material desta Especializada, nos termos do disposto no art. 114, I, da Constituição Federal.



    A Julgadora "a quo" reconheceu o vínculo pretendido pela autora nos seguintes termos (ID. 452586f - Págs. 3/10):



    "1. DO VÍNCULO DE EMPREGO:



    A parte-autora afirma que mesmo tendo sido inicialmente formalizado contrato de trabalho com a segunda reclamada, em todo o período (03/07/2018 a 01/02/2020) laborou continuamente exercendo atividades para a primeira reclamada (PLANTARVET). Aduz que inicialmente, formalmente vinculada a segunda reclamada, durante o período de 03/07/2018 à 07/03/2019; que imediatamente após tal data, fora compelida pela primeira reclamada, a abrir uma empresa (MEI), denominada de ALEXIA FABRICA GONZALES PINTOS, para exercer as suas atividades como pessoa Jurídica. Pondera que sempre prestou serviços parta a primeira reclamada (PLANTARVET). Requer seja reconhecido o vínculo de emprego com a primeira reclamada, a unicidade do contrato de trabalho, bem como o pagamento de saldo de salário, férias com 1/3, 13º salários e FGTS com multa de 40%, calculadas sobre o período de 08/03/2019 a 01/02/2020.



    A reclamada GBA nega a prestação de serviços da reclamante em período diverso do registrado na sua CTPS. Sustenta que as reclamadas firmaram contrato de prestação de serviços, sendo lícita a terceirização nos termos do entendimento do STF. Refere que não há o que se falar em unicidade contratual e/ou responsabilidade solidária/subsidiária da Reclamada GBA, pois a participação desta na relação jurídica foi lícita e sem qualquer vício de consentimento. Anota que todos os direitos decorrentes da relação de emprego mantida com a reclamada GBA foram tempestivamente adimplidos. Destaca que não participou da relação jurídica havida no período de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA. E ALEXIA FÁBRICA GONZALES PINTOS 0316021504.



    A reclamada PLANTARVET sustenta que a autora nunca foi sua empregada. Diz que manteve contrato de prestação de serviços autônomos com a reclamante, no período de 01/03/2019 até 31/01/2020. Explica que não existiu qualquer fraude trabalhista nessa relação, pois não havia subordinação hierárquica, pagamento de salário fixo, dedicação exclusiva, cumprimento de meta ou de jornada de trabalho, sendo os pagamentos realizados de acordo com a o serviço prestado, conforme Notas Fiscais, não existindo vínculo de emprego entre duas pessoas jurídicas nem por relação de trabalho autônomo. Afirma que no período anterior, especificamente de 03/07/2018 até 06/03/2019, a autora foi empregada da reclamada GBA, a qual contratou a autora com CTPS assinada e cumpriu com todas as suas obrigações trabalhistas. Assevera que a GBA prestava serviços para a empresa Plantar, sendo atendidas todas as normas legais para terceirização de mão de obra prevista na lei vigente no período. Pugna pela improcedência do pedido.



    Analiso.



    (...)



    No documento de ID. 5bde0b9 - Pág. 1 há contrato de prestação de serviços de promoção de vendas firmado entre PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA e ALEXIA FÁBRICA GONZALES PINTO, em 01/03/2019.



    Importante destacar que a jurisprudência pátria, com suporte no princípio da primazia da realidade, não tem considerado o simples registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais e o recolhimento de contribuições sociais na condição de autônomo como excludentes da relação de emprego, tampouco a ausência deste registro como elemento de certeza da relação de emprego. Portanto, é necessário o exame de outros elementos probatórios.



    A reclamante, em seu depoimento pessoal, afirma que "(...) trabalhou como promotora de vendas e representante comercial para a Plantar; que constituiu o MEI em 2019 para ser representante comercial da Plantar; que lhe disseram que não teria CTPS assinada mas queria o trabalho; que passou a ganhar mais; que passou a atender o lojista; que antes atendia os clientes que entravam no Petshop para comprar; que recebia roteiro com lista de cliente e também captava clientes; que não precisava autorização para captar clientes; ( ) que não sabia que iria pedir demissão, salientando que quando chegou no escritório em POA é que tomou conhecimento de tal fato; que recebeu o pagamento da GBA; que não sabe se havia algum representante com CTPS assinada pela Plantar; que atendia todos os clientes da lista, cerca de 8 ou 10 por dia; que recebeu uma lista de clientes e estabelecia o roteiro de visitas conforme a cidade em que estava trabalhando. (...)".



    O preposto da reclamada GBA, em seu depoimento pessoal, assevera que "(...) a reclamante foi contratada pela CLT; que selecionam por canais como o INFOJOB; que a reclamante passou por processo seletivo da GBA; que trabalhou para a Plantar, promovendo as marcas na região de Pelotas; (...) que fazia representação em outras cidades, como Rio Grande (...)".



    O preposto da reclamada PLANTARVET, em seu depoimento pessoal, assevera que "(...) trabalha desde 02/2018 na reclamada Plantar; que trabalhou com a reclamante entre 2019 a 2020; que a reclamante era representante comercial; que auxiliava a reclamante; (...) que a depoente trabalhava na região de Pelotas; que as vendas tinham que ser lançadas no sistema da empresa; que não se recorda de ter verificado no dia seguinte um lançamento feito no dia anterior; que não ficam registrados no sistema os horário de lançamento, somente na impressão(...)".



    A testemunha convidada pela reclamante, MÁRCIA RITA TEIXEIRA DE MEDEIROS, relata que "(...) trabalhou com a reclamante na Plantar desde 2011 até 02/12/2019; que saiu antes da reclamante; que a depoente era gerente comercial em CTPS assinada; que trabalhava por PJ; que já tinha a PJ; que a reclamante era promotora de vendas; que logo depois passou a ser vendedora; que o processo de contratação da reclamante foi feito pela depoente dentro da Plantar, com as demais candidatas; que não sabe pra quem a reclamante trabalhou antes da Plantar; que acredita que a reclamante trabalhou, inicialmente, com CTPS assinada como promotora; que não conhece a GBA; que sabe que a Plantar tinha uma empresa que fazia contratações; que teve pouco contato com essa empresa; (...) que como vendedora o horário era conforme às lojas, obedecendo a rota a ser seguida, sendo no mínimo de 8 horas por dia; que quem fazia a rota era a supervisão; que a reclamante poderia opinar sobre a rota; que havia uma pessoa que visitava junto e verificava a rota ; que contratou a reclamante como promotora de vendas; que aprovou a mudança da reclamante para vendedora; que a depoente era a chefia direta da reclamante na região de Pelotas e Rio Grande; que não havia ninguém da GBA na supervisão; que era tudo 100% com a Plantar; que não sabe se as vendas lançadas no sistema ficam com horário registrado;(...) que seu marido era sócio em sua PJ; que quando saiu da Plantar encerrou a PJ; que começou na Plantar da Sertório e terminou na de Canoas; que quem coordena a região de Pelotas é a Plantar de Canoas; que a chefia da depoente era Adriano Cunha e Clodoaldo, desconhecendo se são PJ; que eram gerentes gerais administrativos da regional; que a depoente era gerente comercial (...)" (grifos nossos).



    A outra testemunha convidada pela reclamante, BÁRBARA WEISSHEIMER, relata que "(...) trabalhou com a reclamante na Plantar em 2018 e 2019; que em 2018 a reclamante era funcionária da Plantar; que a depoente trabalhava no escritório em 2018; que a reclamante era promotora na região de Pelotas; que a depoente não trabalhou para a GBA nem conhece a empresa; que a reclamante sempre trabalhou para a Plantar; que a depoente tinha CTPS assinada quando trabalhou no escritório; que abriu MEI para trabalhar como vendedora; que lhe explicaram que não teria CTPS assinada como vendedora; que acredita que todos os vendedores eram PJ; (...) que tinha uma rota de umas 8 a 10 lojas por dia; que recebem o roteiro pronto da loja e organizam por bairro; que o vendedor faz o roteiro em cima da carteira de clientes que recebeu; que tinha eventos nos sábados, 1 ou 2 vezes por mês, no horário comercial; que o horário das vendas lançadas fica no sistema; que quando imprimem as vendas, aparece o horário do lançamento; que sempre lançam as vendas após as visitas; que a chefia da depoente eram Clodoaldo, Márcia e Alessandra; que todos eram funcionários da Plantar; que o gerente da empresa era Clodoaldo; que Adriano foi o responsável anterior a Clodoaldo; que recebiam um arquivo excel enviado pela supervisora; que atendeu o Vale dos Sinos, Porto Alegre; que não era da mesma região da reclamante; que se encontravam nas reuniões; que presume que a reclamante tenha essa jornada por ser necessário estar em horário comercial nos clientes; que todos os vendedores repassam os pedidos após as 18h (...)" (grifos nossos).



    A testemunha trazida pelo reclamado, RAUL COUTO LIMA, narra que "(...) trabalha para a Plantar desde 04/2019, como supervisor comercial atualmente; que tem CTPS assinada; que quando foi representante comercial era PJ; que quando trabalhou com a reclamante em Pelotas, a reclamante era representante comercial; que tinham liberdade de programar o roteiro seguindo a carteira dos clientes da Plantar, de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 14 às 18h; que fazia algumas viagens a Rio Grande, saindo no mesmo horário; que tinha uns 7 ou 8 clientes por dia; (...) que o representante fazia captação de clientes, porque tinha demanda de crescimento, dentro do horário de trabalho; que tinham liberdade total para a captação de clientes, respeitando a região de trabalho; que Márcia trabalhava com a organização das demandas da empresa, e dava suporte técnico comercial em campo visitando clientes; que abriu o PJ para trabalhar como representante comercial na Plantar; que quando atendia clientes em Rio Grande saia de Pelotas após as 8h; que não programava clientes em lugares diferentes; que fazia intervalo de 1 hora; que se fosse necessário lançava vendas nesse horário; que o sistema da empresa fica aberto 24hs para lançamento; que não participou de eventos aos sábados; que sua superior era Márcia. (...)" (grifos nossos).



    Com base nos elementos de convicção trazidos aos autos, concluo que estão presentes os requisitos previstos nos artigos 2° e 3º da CLT, em face das características de que se revestia o trabalho prestado pela autora. Comprovados os seguintes fatos: a autora prestava serviços exclusivamente para a reclamada e realizava pessoalmente suas atividades, sem auxílio de terceiros; as notas fiscais sequenciais emitidas pela reclamante revelam ser a reclamada PLANTARVET a sua única cliente (ID. c8f817d e seguintes); releva notar que a reclamante não possuía empresa de representação de vendas, tendo criado a pessoa jurídica pouco mais de dois meses após a assinatura do contrato de prestação de serviços com a reclamada PLANTARVET; a prova oral demonstra, ainda, que a reclamada tinha ingerência sobre a organização e planejamento da autora quanto aos clientes a serem visitados.



    Assim, entendo demonstrados os requisitos de pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade.



    (...)



    Reconhecida a existência de vínculo de emprego entre as partes, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços de ID. 5bde0b9, na esteira do disposto no art. 9º da CLT.



    Entendo, da análise dos elementos de convicção trazidos aos autos, notadamente a prova oral, que a reclamante comprova que era diretamente subordinada à PLANTARVET desde o período em que era formalmente funcionária da GBA, circunstância que torna a terceirização de serviços ilegal, nos termos do art. 9º da CLT.



    Via de consequência determino que a reclamada PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA efetue o registro/retificação da CTPS da autora para que conste o pacto ora reconhecido no período de 03/07/2018 a 01/02/2020. Decorridos dez dias do trânsito em julgado da decisão, não tendo a reclamada cumprido com a obrigação de fazer, com base no artigo 39, parágrafo 1º, da CLT, determino que a Secretaria efetue as anotações em apreço.



    Com base nos documentos de ID. 2Be1b85 e 5482ea5, tenho que a rescisão contratual se deu a pedido da autora.



    (...)".



    Para o reconhecimento da existência de vínculo jurídico de emprego é necessário que restem preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário.



    Ressalte-se que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato realidade, e a dificuldade que se antepõe ao julgador quando se trata de definir a verdadeira natureza jurídica de uma relação que possui características comuns (vendedor-empregado ou vendedor-autônomo) é conhecida, pois o que parece diferenciar efetivamente a atividade autônoma do trabalho em regime de emprego é o grau de autonomia com que o prestador desenvolve a sua atividade.



    O trabalhador autônomo desenvolve sua atividade com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do modo e da forma de execução, assumindo, inclusive, os riscos de sua atividade. Já o empregado representa a força de trabalho despendida para o alcance dos objetivos do empregador, estando hierárquica e juridicamente submetido ao poder de direção deste. A distinção reside, pois, no grau de autonomia com que o prestador desenvolve sua atividade, sendo a subordinação sucedâneo lógico do contrato de trabalho, merecendo relevo o fato de o trabalhador autônomo correr e assumir os riscos de sua atividade econômica. Exemplo disto é a sua comissão, cujo pagamento depende do "resultado útil" do trabalho.



    No caso dos autos, embora negada a relação de emprego, foi admitida a prestação de serviço como representante comercial autônoma.



    Pela distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A "contrario sensu", admitida a prestação laboral, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus "probandi", que passa a ser do empregador, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC de 2015.



    Sopesado o conjunto probatório constante nos autos, compartilho da conclusão da MM. Julgadora de origem no sentido de que houve relação de emprego entre a autora e a primeira ré no período de 03.07.2018 a 01.02.2020, não se desincumbindo as reclamadas do seu encargo probatório.



    A prova oral e documental produzida nos autos e as informações prestadas pelas partes no curso da instrução processual mostram-se suficientes para corroborar a tese de vínculo empregatício veiculada na petição inicial.



    Na linha da sentença, as reclamadas não comprovaram a regularidade da contratação da autora na condição de representante comercial, e a prova oral acima transcrita evidencia a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício.



    Destaco, por pertinente, com a devida vênia da magistrada da origem, trecho da sentença em que a julgadora conclui pela existência do vínculo empregatício entre a autora e a reclamada Plantavert, fazendo perfeita análise da prova dos autos:



    "(...) Com base nos elementos de convicção trazidos aos autos, concluo que estão presentes os requisitos previstos nos artigos 2° e 3º da CLT, em face das características de que se revestia o trabalho prestado pela autora. Comprovados os seguintes fatos: a autora prestava serviços exclusivamente para a reclamada e realizava pessoalmente suas atividades, sem auxílio de terceiros; as notas fiscais sequenciais emitidas pela reclamante revelam ser a reclamada PLANTARVET a sua única cliente (ID. c8f817d e seguintes); releva notar que a reclamante não possuía empresa de representação de vendas, tendo criado a pessoa jurídica pouco mais de dois meses após a assinatura do contrato de prestação de serviços com a reclamada PLANTARVET; a prova oral demonstra, ainda, que a reclamada tinha ingerência sobre a organização e planejamento da autora quanto aos clientes a serem visitados.(...)". (grifo atual)



    Constituía encargo das reclamadas demonstrar que a reclamante atuava segundo as características próprias da mercancia, ao fazer circular os produtos, que lhe fossem repassados, auferindo comissões, sem nenhuma subordinação à empresa, ou empresas representadas, já que tal contratação prescinde de exclusividade. Destas circunstâncias, provas robustas não vieram aos autos, como já mencionado.



    Trata-se, por fim, de trabalho remunerado, sinalando-se que o pagamento por meio de comissões, embora constitua forma usual de pagamento do representante comercial, também constitui salário de vendedores empregados, pelo que não serve para obstar a caracterização da relação de emprego.



    Cabe transcrever, a propósito, decisões deste E. TRT versando sobre situações semelhantes à retratada nos autos, como as que seguem:



    RELAÇÃO DE EMPREGO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. As atividades de representação comercial devem ocorrer na forma como previstas em regulamentação própria. Descaracterizada a relação jurídica de natureza comercial, face à presença dos pressupostos previstos no art. 3º da CLT, há relação de emprego a ser reconhecida" . (TRT da 4ª Região, 4ª Turma, 0020759-75.2015.5.04.0663 - RO, em 10.03.17, Desembargador Marcos Fagundes Salomão).



    "VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Uma vez admitida a prestação de serviços, incumbe à reclamada o ônus de comprovar que as atividades foram prestadas com ausência de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, do qual não se desonera. Sentença mantida" (TRT da 4ª Região, 6ª Turma, 0020755-38.2015.5.04.0663 - RO, em 30.03.17, Desembargadora Maria Cristina Schaan Ferreira).



    Portanto, os elementos de prova constantes nos autos permitem a segura conclusão de que era de emprego a relação havida entre as partes.



    Por tudo quanto exposto, mantenho a decisão de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente